Tribunal: TJMT
Processo: 1025457-68.2022.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025457-68.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Efeitos, Tratamento Domiciliar (Home Care)]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[CLEIDSON DOS SANTOS - CPF: 013.205.771-99 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABA (AGRAVANTE), K. G. D. S. - CPF: 078.576.971-41 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA
- ASSISTÊNCIA À SAÚDE NA MODALIDADE
HOMECARE
- IMPLANTAÇÃO DA TARIFA SOCIAL DE ENERGIA ELÉTRICA - TSEE E CUSTEIO DAS FATURAS CORRESPONDENTES - ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ENTE MUNICIPAL AFASTADA -
SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS DE SAÚDE - TEMA 793 DO STF - PRECEDENTES DO STJ E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS -
SERVIÇO PÚBLICO DE SAÚDE DE ALTA COMPLEXIDADE -
DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO, PRIMARIAMENTE, PARA O ENTE COMPETENTE - RECURSO PROVIDO EM PARTE
.

Ao decidir o Tema 793, o Supremo Tribunal Federal reafirmou a jurisprudência no sentido de que a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada.
No mesmo julgamento, porém, assentou a necessidade de o julgador direcionar o cumprimento da obrigação ao ente administrativamente responsável pela sua implementação.

À luz desse entendimento, havendo necessidade de prestação de serviço público de saúde não inserido nas políticas públicas municipais de Assistência Básica, como a implantação e custeio da tarifa social de energia elétrica na hipótese de assistência à saúde na modalidade
homecare
, é devido o direcionamento prioritário da obrigação ao Estado,
cabendo ao ente municipal, em caso de descumprimento, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.

R E L A T Ó R I O

Trata-s
e de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência nº 1044223-46.2022.811.00041, proposta por Kaytto Gomes dos Santos, representado por seu genitor Cledson dos Santos, deferiu medida liminar para determinar que o agravante e demais requeridos, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, disponibilizem ao autor o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE, custeando, ainda, o pagamento das faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora nº 6/3056300-1, que atende os equipamentos de
homecare
do quarto do adolescente, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

Inconformado, o agravante sustenta o desacerto da decisão agravada, alegando sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que
“a Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A, pessoa jurídica de direito privado, também incluída no polo passivo da ação e empresa responsável pelo fornecimento de energia elétrica no Estado, trata-se de concessionaria de serviço público do Estado de Mato Grosso”.

Aduz que
“a própria concessionária de serviço público é a única responsável pelo custeio e fornecimento da energia elétrica no caso. Assim, não há razão para que esta municipalidade responda pelos custos no presente caso, uma vez que a concessionária de serviço público é detentora de personalidade jurídica e patrimônio próprio”.

Além disso, defende a aplicabilidade do entendimento fixado no TEMA 793 do STF, que determina o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

Sustenta que,
“como não se pode desassociar a obrigação objeto da presente demanda com da prestação dos serviços de HOME CARE, temos que ambas são de médio/alto custo e de alta complexidade, não sendo de responsabilidade do Município de Cuiabá, mas sim do Estado do Mato Grosso”.

Diante disso, requer
“seja direcionado primeiramente o cumprimento ao estado do mato grosso - já que os pleitos acessórios (custeio de energia elétrica) seguem a mesma sorte do pedido principal (home care), - para apenas em caso de não efetividade da medida seja redirecionado ao município com o objeto do processo em conformidade com o decidido no Tema 793 do STF em sede de repercussão geral”.

Assevera que estão preenchidos os requisitos para a concessão do efeito suspensivo, ante a probabilidade de provimento do recurso, bem como o risco de dano irreparável e/ou de difícil reparação, uma vez que
“a Administração terá que alocar verbas para custear tratamento em situação de competência inicial de outro ente, o Estado do Mato Grosso”.

Pautado nestes fundamentos, postula a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada, suspendendo-a em face do Município de Cuiabá e priorizando o cumprimento pelo Estado de Mato Grosso, se for o caso, já que este ente é o verdadeiro responsável pela execução de serviços de
homecare
.

Liminar deferida (Id. 153377158).

O parecer do Procurador de Justiça Dr. Luiz Eduardo Martins Jacob foi pelo desprovimento do recurso (Id. 157417673).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto pelo Município de Cuiabá contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela de Urgência nº 1044223-46.2022.811.00041, proposta por Kaytto Gomes dos Santos, representado por seu genitor Cledson dos Santos, deferiu a tutela de urgência pleiteada nos seguintes termos:

“
1)
Intime-se Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, para que, no prazo máximo de 05(cinco) dias, disponibilizem o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE, custeando ainda o pagamento das faturas de elétrica da unidade consumidora n.º 6/3056300-1 que atende os equipamentos de home care do quarto do adolescente KAYTTO GOMES DOS SANTOS, brasileiro, nascido em 23/06/2009, portador do RG de n°. 3076615-0 SESP/MT, inscrito sob o CPF n°. 078.576.971-41, portador do Cartão SUS de n°. 708.4062.8572.9162, representado por seu genitor, CLEIDSON DOS SANTOS, Brasileiro, Solteiro, Açougueiro, Portador do Documento de Identidade RG nº 16672852 SSP/MT, inscrito sob o CPF de n°. 013.205.771-99, residentes e domiciliados na Rua Três, n°. 144, Quadra 05, Bairro Osmar Cabral, na Cidade de Cuiabá/MT, CEP: 78.093-565, telefone (65) 9.9355-9212, para manutenção do tratamento de saúde, inclusive com o pagamento da energia elétrica decorrente (de uso exclusivo ao quarto do jovem, que é atendido por Home Care), sob pena de bloqueio de verbas públicas;

2)
Notifique-se à Secretaria Estadual de Saúde, e a Secretaria Municipal de Saúde, da tutela concedida, para implementação das providências pertinentes, de forma imediata, para implementação do benefício TSEE – Tarifa Social de Energia Elétrica, e pagamento das faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora n.º 6/3056300-1, exclusivo para atendimento dos equipamentos de Home Care, devendo entrar em contato com a responsável pelo adolescente KAYTTO GOMES DOS SANTOS, brasileiro, nascido em 23/06/2009, portador do RG de n°. 3076615-0 SESP/MT, inscrito sob o CPF n°. 078.576.971-41, portador do Cartão SUS de n°. 708.4062.8572.9162, representado por seu genitor, CLEIDSON DOS SANTOS, Brasileiro, Solteiro, Açougueiro, Portador do Documento de Identidade RG nº 16672852 SSP/MT, inscrito sob o CPF de n°. 013.205.771-99, residentes e domiciliados na Rua Três, n°. 144, Quadra 05, Bairro Osmar Cabral, na Cidade de Cuiabá/MT, CEP: 78.093-565, Telefone (65) 9.9355-9212.

3)
Intime-se a Rede Energisa para que, durante a tramitação da presente demanda, se abstenha de interromper o fornecimento dos serviços de energia elétrica da Unidade Consumidora n.º 6/3056300-1, na qual estão vinculados os equipamentos de Home Care, enquanto necessitar, sob pena de responder às sanções previstas em Lei.

4)
Citem-se os Requeridos, Estado de Mato Grosso, Município de Cuiabá, e Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A. para que, caso queiram, Contestem a ação no prazo legal. Em sendo apresentada Contestação, certifique-se, a tempestividade, após, dê-se vistas a Defensoria Pública para Impugnar.”
(Id. 104453323 – autos de origem).

Segundo o recorrente, essa decisão merece reforma para que seja reconhecida a sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que a concessionária de energia elétrica e o Estado de Mato Grosso é que são os responsáveis pelo atendimento solicitado pelo agravado (implantação da Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE e custeio das faturas correspondentes em razão de ser beneficiário da assistência à saúde na modalidade
homecare
)
,
devendo ser aplicado o entendimento fixado no TEMA 793 do STF, que determina o direcionamento do cumprimento da obrigação conforme as regras de repartição de competências.

Assiste parcial razão ao agravante no caso concreto.

Como se sabe, é firme o entendimento de que a União, os Estados e os Municípios possuem competência comum e são corresponsáveis no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

Logo, qualquer dos entes federados pode figurar, sozinho ou em litisconsórcio, no polo passivo de demandas relativas à saúde, não havendo que se falar, portanto, em ilegitimidade do Município de Cuiabá para figurar no polo passivo da demanda de origem.

Esse tema, aliás, está pacificado no Supremo Tribunal Federal (STF), por meio da Repercussão Geral no Recurso Extraordinário nº 855178 RG/SE, de relatoria do ministro Luiz Fux,
in verbis:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO à SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente".
(RE 855178 RG, Relator (a): Min. LUIZ FUX, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-050 DIVULG 13-03-2015 PUBLIC 16-03-2015)

Nada obstante, assiste razão ao agravante no que tange ao pedido de implantação da Tarifa Social de Energia Elétrica - TSEE e ao custeio das despesas de energia elétrica decorrentes de tratamento via
homecare
em plena realização. Ocorre que, não integrando o referido serviço de saúde a Assistência Básica, por ser de alta ou média complexidade, não se insere na competência do ente público municipal, mas na do Estado de Mato Grosso.

Assim, embora o ente municipal deva ser mantido no polo passivo da demanda, pois pacífico o entendimento da responsabilidade solidária dos entes públicos, tanto que o agravante não se insurge quanto a isso, impõe-se o direcionamento prioritário da obrigação, nos termos da tese fixada no Tema 793 do STF, reconhecendo a responsabilidade financeira do Estado do Mato Grosso, por se tratar de procedimento caracterizado como de alto custo.

Esse também é o entendimento desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – FORNECIMENTO DE CIRURGIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA – REPERCUSSÃO GERAL NO STF - DIRECIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER AO ENTE PÚBLICO ESTADUAL – APLICAÇÃO DO TEMA 793 STF - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. O direito a saúde é direito de todos e dever do Estado (lato sensu), nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal. Não há que se falar em violação ao princípio constitucional da reserva do possível se não existe comprovação nos autos de que os entes demandados não possuem condições financeiras de custear o tratamento postulado. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. No entanto, o cumprimento da obrigação requerida deve ser direcionado de acordo com as regras de repartição de competências. Entendimento do STF no Tema 793, cuja tese ficou assim ementada: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”. Tratando-se de procedimento de alto custo a ser fornecido pelo Estado de Mato Grosso, deve ser reconhecido que não há responsabilidade por parte do apelante na satisfação da demanda e, via de consequência, que seja afastada a determinação que condenou o Município a disponibilizar a cirurgia, direcionando-a somente ao Estado.
(TJ-MT 10181384820198110002 MT, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/2/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/2/2022)

Desse modo, o cumprimento da obrigação deve ser direcionado tão somente ao Estado de Mato Grosso.

Ressalte-se, entretanto, que a responsabilidade do custeio para instalação do padrão está definida em lei própria, qual seja, a Lei 12.212, de 20 de janeiro de 2010, devendo ser cumprida pela própria concessionária de energia elétrica, conforme dispõem os arts. 2º, 3º e 6º,
in verbis
:

Art. 2º
A Tarifa Social de Energia Elétrica, a que se refere o art. 1o, será aplicada para as unidades consumidoras classificadas na Subclasse Residencial Baixa Renda, desde que atendam a pelo menos uma das seguintes condições:

I -
seus moradores deverão pertencer a uma família inscrita no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal - CadÚnico, com renda familiar mensal per capita menor ou igual a meio salário mínimo nacional; ou

II -
tenham entre seus moradores quem receba o benefício de prestação continuada da assistência social, nos termos dos arts. 20 e 21 da Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 1993.

§ 1º
Excepcionalmente, será também beneficiada com a Tarifa Social de Energia Elétrica a unidade consumidora habitada por família inscrita no CadÚnico e com renda mensal de até 3 (três) salários mínimos, que tenha entre seus membros portador de doença ou patologia cujo tratamento ou procedimento médico pertinente requeira o uso continuado de aparelhos, equipamentos ou instrumentos que, para o seu funcionamento, demandem consumo de energia elétrica, nos termos do regulamento.

§ 2º
A Tarifa Social de Energia e Elétrica será aplicada somente a uma única unidade consumidora por família de baixa renda.

§ 3º
Será disponibilizado ao responsável pela unidade familiar o respectivo Número de Identificação Social - NIS, acompanhado da relação dos NIS dos demais familiares.

§ 4º
As famílias indígenas e quilombolas inscritas no CadÚnico que atendam ao disposto nos incisos I ou II deste artigo terão direito a desconto de 100% (cem por cento) até o limite de consumo de 50 (cinquenta) kWh/mês, a ser custeado pela Conta de Desenvolvimento Energético - CDE, criada pelo art. 13 da Lei nº 10.438, de 26 de abril de 2002, conforme regulamento.

§ 5º
(VETADO)

Art. 3º
Com a finalidade de serem beneficiários da A Tarifa Social de Energia e Elétrica, os moradores de baixa renda em áreas de ocupação não regular, em habitações multifamiliares regulares e irregulares, ou em empreendimentos habitacionais de interesse social, caracterizados como tal pelos Governos municipais, estaduais ou do Distrito Federal ou pelo Governo Federal, poderão solicitar às prefeituras municipais o cadastramento das suas famílias no CadÚnico, desde que atendam a uma das condições estabelecidas no art. 2o desta Lei, conforme regulamento.

Parágrafo único
. Caso a prefeitura não efetue o cadastramento no prazo de 90 (noventa) dias, após a data em que foi solicitado, os moradores poderão pedir ao Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome as providências cabíveis, de acordo com o termo de adesão ao CadÚnico firmado pelo respectivo Município.

(...)

Art. 6º
Quando solicitado e desde que tecnicamente possível, as distribuidoras de energia elétrica deverão instalar medidores de energia para cada uma das famílias que residam em habitações multifamiliares regulares e irregulares de baixa renda.

Parágrafo único.
A Aneel regulamentará a aplicação da Tarifa Social de Energia Elétrica para moradores de habitações multifamiliares regulares e irregulares de baixa renda onde não for tecnicamente possível a instalação de medidores para cada uma das famílias residentes.

Ante o exposto, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento reformando a decisão agravada apenas e tão-somente para direcionar ao Estado de Mato Grosso a obrigação de disponibilizar ao agravado o benefício da Tarifa Social de Energia Elétrica – TSEE, custeando, ainda, o pagamento das faturas de energia elétrica da Unidade Consumidora nº 6/3056300-1, que atende os equipamentos de
homecare
do quarto do adolescente, nos moldes determinados em primeiro grau de jurisdição.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023